Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. ATENDIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora os alimentos possam ser prestados pelos avós aos netos, trata-se de obrigação subsidiária e complementar, considerando que, em primeiro lugar, os alimentos devem ser prestados pelos próprios genitores, inteligência do enunciado de súmula n. 596 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Mantém-se a sentença condenatória de pagamento de alimentos avoengos, que, procurando atender às necessidades da autora-alimentanda e as possibilidades do avô-alimentante, levando em consideração a renda e o estado de saúde precário do avô, fixou a verba alimentar em percentual (quatro por cento) bem inferior ao requerido na exordial (trinta por cento), sopesando, adequadamente, o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.